Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO. SERVIDOR APOSENTADO – MOLÉSTICA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA) – ISENÇÃO DO IRPF, INDEPENDENTEMENTE DE LAUDO OFICIAL (SÚMULA 598/STJ). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A Lei no 9.250/1995 (Legislação do Imposto de Renda Pessoa Física), disciplina em seu artigo 30, que o reconhecimento de isenções tributárias, previstas na Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV e XXI, deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, cujo teor é o seguinte: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
2. A parte autora juntou documentos e exames que comprova a realização de procedimento cirúrgico voltado para realização de histerectomia que revelou a ocorrência de adenocarcinoma mucinoso em ovário direito, com o diagnóstico de Neoplasia Maligna – Adenocarcinoma de Ovário – CID C56 – Neoplasia Maligna do Ovário (IDs 62305402 - Pág. 2 e . 62305404 - Pág. 2/3).
3. De outro giro, a defesa do Distrito Federal não impugnou os documentos produzidos pela parte autora, porque não trouxe aos autos parecer técnico ou equivalente que infirmasse, de forma fundamentada, o diagnóstico de neoplasia maligna.
4. Portanto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para julgamento da pretensão deduzida na inicial, razão pela qual rejeito as preliminares de causa complexa e de necessidade de prévio procedimento administrativo.
5. O Decreto Federal n. 9.580/2018, disciplina em seu art. 35, § 4o, c, que a isenção do IRPF tem como marco inicial a data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. Ante a ausência de laudo pericial, porque desnecessário para solução da controvérsia, é de se reconhecer a isenção tributária a partir de diagnóstico, tal como reconhecido na r. sentença.
6. Por último, a sentença determinou a aplicação da SELIC, sem cumulação com juros, de forma que se encontra em consonância com as alterações introduzidas pela EC n. 113/2021.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.